Tribunal: TJSP
Processo: 1000241-55.2019.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Ação de cancelamento de protesto cumulada com indenização por danos morais - protesto indevido de título - dano moral reconhecido - valor da indenização adequadamente fixado - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.